Tribunal: TJDFT
Processo: 0752348-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752348-79.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ESTER ALVES DE OLIVEIRA e Outros RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS EMITIDOS. ERRO MATERIAL NO VALOR COMPROVADO. CABIMENTO DA REVISÃO DOS PRECATÓRIOS EM OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA E À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, e, por conseguinte, determinou o cancelamento dos precatórios expedidos no ano de 2020 e a retificação dos cálculos que deram origem à expedição dos Precatórios emitidos em 2009. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por julgamento ultra petita. A decisão observou os termos da revisão de precatórios, a qual pretende a retificação dos cálculos para que sejam observadas as Decisões proferidas nos autos, revestidas da coisa julgada. Além disso, a revisão decorrente de erro no valor do precatório pode ser suscitada de ofício. 3. Verificado erro no valor do precatório, o qual deveria adotar a base de cálculo fixada na sentença de execução transitada em julgado. 4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.554.444 - DF referente à presente demanda, apresentou posicionamento no sentido de que é possível discussão da compensação nos embargos à execução, ainda se tal questão não houver sido suscitada na fase de conhecimento. 5. Com efeito, verifica-se, ainda, erro no valor do precatório que deixou de aplicar a compensação dos reajustes posteriores assegurada em acórdão transitado em julgado. 6. Cabimento da revisão de precatórios em observância à coisa julgada material e à vedação enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil). 7. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional e omissão do acórdão; b) artigos 503, 504, inciso I, 505, 507 e 508, todos do CPC, 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo que houve violação da coisa julgada quanto à imposição de compensação para fins de revisão dos precatórios expedidos e quanto à base de cálculo. Sustentam a impossibilidade de revisão dos precatórios com base no enriquecimento ilícito da parte. Aduzem violação dos atos jurídicos perfeitos praticados, ao argumento de que alguns valores decorrentes dos precatórios emitidos em 2009 foram objetos de cessões e compensações. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (ID 67394918). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 503, 504, inciso I, 505, 507 e 508, todos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à apontada contrariedade ao artigo 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, já assentou o STJ que “os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB) não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.487.387/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Por fim, quanto ao pedido realizado em contrarrazões acerca da condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015